Tribunal: TJPA
Processo: 0007553-53.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007553-53.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: HELIO GOMES JUNIOR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEILÃO DETRAN. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULOS. MULTA ANTERIOR AO LEILÃO. IMPOSSIBILIDDE DE CIRCULAÇÃO LEGAL DOS VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

1.

Em sua exordial, o autor, ora apelado, alegou ter arrematado duas motocicletas no Leilão nº 001/2019 promovido pela Secretaria Município de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN), porém alega que ficou impedido de circular legalmente por conta de multas anteriores à arrematação.

2.

Diante da sentença condenatória em danos morais por conta do registro indevido das multas aos veículos arrematados, o requerido interpôs o presente Recurso de Apelação com o objetivo único de obter a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

3.

Com relação ao valor da reparação por dano moral, deve se levar em conta o caráter pedagógico/punitivo e a extensão do dano. Portanto, o valor arbitrado deve compensar de forma prudente e proporcional a vítima, afastando, assim, o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, que seja suficiente para atingir a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que os aborrecimentos oriundos do fato danoso tenham sido devidamente compensados. Nesse contexto, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justa e razoável, a considerar que não há registro de danos de maior vulto, como apreensão dos veículos automotores, em razão das multas.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, com fundamento no art. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil/2015, contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por
HÉLIO GOMES JUNIOR
, deferiu o pleito autoral para condenar o autor em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em sua
exordial
, o autor, ora apelado, alegou ter arrematado duas motocicletas (1. HONDA POP 100, 2012/2012, COR PRETA, PLACA OFK-3972, LOTE 46, no valor de R$ 1.760,00; 2. HONDA CG 150 ES, 2006/2007, COR PRATA, PLACA JWA-6859, LOTE 58, no valor de R$ 1.320,00), no Leilão nº 001/2019 promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN), cujo objetivo era a alienação de veículos automotores retidos, removidos ou apreendidos há mais de 60 (sessenta) dias
.

Alega que o veículo arrematado possui pendências financeiras anteriores a arrematação, relativas a multas, restrições e débitos e, diante disso, afirma que está impedido de utilizar legalmente os veículos.

Diante dos fatos, promoveu a presente Ação de Obrigação de Fazer em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN) E MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS para que os requeridos promovam a liberação dos veículos de qualquer ônus anterior ao leilão, além de requerer compensação por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou
sentença
(ID 9356819 - Pág. 1-5), de deferimento do pleito.

Inconformado, o requerido Município de Canaã dos Carajás interpôs
recurso de apelação
, (ID 9356821 - Pág. 1-4), alegando, exclusivamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório de danos morais, em harmonia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o argumento de que o valor arbitrado se demonstra desproporcional ao dano causado.

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 9356827 - Pág. 1-5), requerendo, em síntese, que o recurso seja totalmente desprovido e, em consequência, que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Coube-me relatoria por distribuição (ID 10013282 - Pág. 1), que o recebi apenas no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 14ª Procuradora de Justiça Cível, a Dra. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, deixou de emitir parecer de mérito por entender que não se faz presente o interesse público primário.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

O cerne da discussão recursal reside, tão somente, na possibilidade de reforma da sentença recorrida, quanto a possibilidade de redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em função de o autor ficar impossibilitado legalmente de utilizar o veículo adquirido em leilão, por conta de multa contraída anterior à arrematação.

Inicialmente, extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso que o autor arrematou duas motocicletas (1. HONDA POP 100, 2012/2012, COR PRETA, PLACA OFK-3972, LOTE 46, no valor de R$ 1.760,00; 2. HONDA CG 150 ES, 2006/2007, COR PRATA, PLACA JWA-6859, LOTE 58, no valor de R$ 1.320,00), no Leilão nº 001/2019 promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN) e que os veículos, de fato, contêm registros de multas anteriores a arrematação.

Nesse sentido, a Resolução nº 331/09 do COTRAN que versa acerca da uniformização do procedimento para realização de hasta pública dos veículos retidos, removidos e apreendidos, a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, autoriza o leilão de veículos alienados, e aborda algumas providências que devem anteceder à sua realização.

Entre as providências a ser tomadas anterior a arrematação dos veículos, vejamos o preceito do Art. 12 da referida Resolução.

Art. 12 O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito.

Extrai-se, dessa forma, que a responsabilidade pelos débitos pretéritos é ônus do ente responsável pela arrematação, até a data do leilão.

Tendo em vista que a única alegação recursal reside na possibilidade de redução do
quantum
, arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, como compensação pelos transtornos a que passou o arrematante dos veículos, passo a análise da possibilidade de minoração do referido valor.

O autor afirma que ficou meses sem poder utilizar o veículo de forma legal, até o cumprimento da decisão liminar que ordenou a exclusão de qualquer ônus dos veículos contraídos anterior ao leilão. Nesse sentido, não há nos autos certidão de cumprimento da liminar.

Assim, tendo em vista o tempo que os veículos ficaram embaraçados com o ônus das multas e que não há registro de danos de maior vulto, como apreensão dos veículos automotores e, ainda, levando em conta a natureza reparatória e educativa da compensação por danos morais, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os desgastes emocionais causados ao apelado, bem como, em atenção ao caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.

Portanto, o valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Destarte, o parâmetro utilizado para a fixação do quantum indenizatório leva em consideração julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. OBRIGAÇÃO DO DETRAN DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA JUDICIAL ANTES DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 331/09 DO CONTRAN. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 5.738/93, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. MULTA DIÁRIA MANTIDA, POIS PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ESTIPULADO PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE 3. Cabia exclusivamente ao DETRAN, na qualidade de órgão responsável pela realização do leilão, não dar prosseguimento ao leilão de bem com pendência judicial, conforme art. 3º da Resolução N. 331/09 do CONTRAN, pelo que deve ser responsável civilmente por fazê-lo, mesmo porque as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Precedente do STF. 4. É dever do Apelante reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao Apelado, não se tratando de mero dissabor a conduta ilícita que permitiu a alienação de bem (veículo) com pendência judicial. 5. Redução do quantum indenizatório para atender à proporcionalidade. 6.Isenção de custas e despesas processuais para a Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), vigente à época da sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.04049513-43, 180.771, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 2017-07-31. Publicado em 2017-09-21)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL
. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL.
QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DO TJ/PA E DE OUTROS TRIBUNAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. 2. Mérito. Decisão apelada escorreita e fundamentada de reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à imposição de restrição ao licenciamento do veículo da autora, decorrente de cobrança flagrantemente indevida de multa em motoneta que tinha objeto inerente a veículo automóvel, uma vez que esta não dispõe de cinto de segurança, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais. 3. Considerando o valor da multa cobrada indevidamente de R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), impõe-se a alteração do valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , sendo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma do decisum somente para redução do quantum indenizatório. Valor compatível e razoável para compensação dos desgastes emocionais causados à apelada. Jurisprudência do STJ, do TJ/PA e de outros Tribunais. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos (2019.01517548-61, 202.863, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22. Publicado em 2019-04-23).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO
. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURAD
A. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00
. 1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 2. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço. 3. No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (TJ-PA - APL: 00260113020158140049 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE
provimento parcial no sentido de minorar o quantum compensatório a título de dano moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença, com fulcro na fundamentação lançada.

É o voto.

l

P. R. I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023